Tribunal: CARF
Processo: 10480.725593/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.725593/2015-11 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Resolução no
Resolução no
9101-000.112 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
08 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

N CLAUDINO & CIA LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que o Contribuinte seja intimado para demonstrar, no prazo de 15
dias, a adoção pelo Estado da Paraíba das providências estabelecidas nos arts. 3o e 10 da Lei
Complementar no 160/17 e nas cláusulas do Convênio ICMS 190/17. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Livia De Carli Germano e Daniel Ribeiro Silva.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725593/2015-11
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório

Trata-se de Recurso Especial (fls. 497 a 519) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional e Recurso Especial interposto pela Contribuinte (fls. 565 a 576) em face do
v. Acórdão no 1401-002.087 (fls. 472 a 495), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 20 de setembro de 2017, que deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Para caracterizar a subvenção para investimentos é necessária a previsão
legal, o protocolo de intenções firmado com o ente público em que se
discrimine o investimento a ser realizado, o controle pelo subvencionador da
realização do projeto e, evidentemente, a própria realização do projeto na
medida mínima dos valores subvencionados.
PIS COFINS. SUBVENÇÕES.
Independentemente do regime de apuração destas contribuições, se cumulativo
ou não cumulativo, o PIS e a COFINS não incidem sobre subvenções estaduais
relativas ao ICMS, mesmo não caracterizadas como subvenções para
investimento.
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados
deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a
apuração definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante
menor. Pelo princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em
que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo.
Esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas bases se
identificarem.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, dos anos-calendário de 2011 e 2012, exigidas por meio de Autuação contra a
Contribuinte, entendendo que os valores de crédito presumido de ICMS, concedidos pela
legislação do Estado da Paraíba, tratados como subvenção de investimento, não atendiam aos
requisitos do Parecer Normativo CST no 112/78, estando igualmente ausente a legitima intenção
de Ente de subvencionar, sendo submetidos à tributação. Também foram aplicadas multa de
ofício e penalidades isoladas em relação às estimativas mensais dos tributos sobre a renda.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

Tratam-se de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
PIS/PASEP, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), relativos aos anos calendários de 2011 e 2012, em razão da
requalificação de receitas de subvenção para investimento.
Relativamente à acusação fiscal (termo de verificação fiscal de fls. 5171),
merecem ser destacados os seguintes trechos:
9. Esta auditoria identificou que a fiscalizada, no preenchimento de suas DIPJ
dos anos-calendário objeto desta fiscalização (2011 e 2012), nas fichas de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, excluiu os valores de R$
14.171.569,03 (ano de 2011) e R$ 14.792.822,14 (ano de 2012),
respectivamente, a título de “Doações e Subvenções para Investimentos”.
10. Relativamente a tais exclusões, em 04/05/2015 a fiscalizada foi solicitada a
explicar as bases que a levou a proceder tal exclusão, notadamente, a explicação
e comprovação de que tais subvenções poderiam ter o tratamento fiscal como de
subvenção para investimentos.
11. Como resposta, a empresa vem informar que: que obteve incentivos fiscais
do Estado (redução do ICMS) para se fortalecer na Paraíba e gerar emprego e
desenvolvimento; que era a intenção do governo local ao subvencionar o
contribuinte era “de modo a fortalecer as empresas existentes e estimular a
instalação de novos empreendimentos, promovendo um incremento na geração
de mão-de-obra e renda.”; e faz anexo, diversos comprovantes de inversões
fixas realizadas pela empresa.
12. Relativamente a essas exclusões efetuadas pela fiscalizada passamos a tecer
as nossas considerações e entendimento, para ao final concluir com as suas
consequências tributárias:
(...) [na parte aqui suprimida a autoridade tece considerações teóricas sobre o
tema]
2.2. Do Regime Especial de Tributação do Crédito Presumido do ICMS do
Estado da Paraíba e sua classificação fiscal:
Subvenção para Custeio
30. O Regime Especial de Tributação de ICMS, na modalidade de Crédito
Presumido de ICMS, foi criado pelo Decreto do Estado da Paraíba no
23.210/2002, de 29 de julho de 2002 e alterações.
31. Examinando este Decreto, observamos, já no caput do seu art. 1o, que ele
tem por finalidade a adoção de Regime Especial de Tributação de ICMS, em
substituição à sistemática normal de apuração, visando ao incremento do
faturamento e da arrecadação do imposto em relação às atividades nele
relacionadas:
“Art. 1o - A Secretaria das Finanças, através de celebração de Termo de
Acordo com estabelecimentos industriais ou comerciais devidamente inscritos
neste Estado, poderá adotar Regime Especial de Tributação de ICMS, em
substituição à sistemática normal de apuração, visando ao incremento do
faturamento e da arrecadação do imposto.
Art. 2o O disposto neste artigo somente se aplica às atividades de:
I – torrefação e moagem de café;
II – produção sucroalcooleira;
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

III – comércio atacadista em geral, inclusive importações;
IV – central de distribuição de estabelecimento industrial ou distribuidor
exclusivo;
V – comércio varejista de produtos de informática;
VI – comércio varejista de veículos novos;
VII – industrialização e comercialização de produtos comestíveis resultantes do
abate de bovinos, bufalinos, suínos, ovinos, caprinos e aves.
Parágrafo único. Considera-se estabelecimento atacadista, para os efeitos
deste Decreto, empresas cujas vendas mensais a outros contribuintes do ICMS
correspondam, no mínimo, a 90% (noventa por cento) do total.
Nova redação dada ao art. 2o pelo art. 1o do DECRETO No 30.484 (DOE de
29.07.09).
Art. 2o O disposto neste artigo somente se aplica às atividades de:
I – torrefação e moagem de café;
II – comércio atacadista em geral, inclusive importações;
III – central de distribuição;
IV - industrialização, e comercialização de produtos comestíveis resultantes do
abate de bovinos, bufalinos, suínos, ovinos, caprinos e aves.
Acrescentado o inciso V ao “caput” do art. 2o pelo art. 1o do Decreto no
33.698/13 DOE de 20.02.13.
V – industrialização náutica ou similar.”
32. No seu art. 3o, a seguir transcrito, estabelece as condições a que estarão
sujeitos os contribuintes submetidos ao Regime Especial:
“Art. 3o O Termo de Acordo condicionará o contribuinte a:
I efetuar, mensalmente, independente da existência de saldo credor,
recolhimento mínimo de ICMS entre 3% (três por cento) e 6% (seis por cento)
do valor das saídas mensais, conforme percentual estabelecido de acordo com
a atividade econômica exercida;
Nova redação dada ao inciso I do art. 3o pelo art. 2o do DECRETO No 30.484
(DOE de 29.07.09).
I – efetuar, mensalmente, independente da existência de saldo credor,
recolhimento de ICMS nunca inferior a 3% (três por cento) do valor das saídas
internas e, nas operações interestaduais, em percentual a ser estabelecido de
forma a garantir a competitividade das empresas deste Estado, mediante a
concessão de benefícios de porte similar aos oferecidos por outras unidades da
Federação.
II – estabelecer meta de faturamento médio mensal superior a R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais), no caso de empresas atacadistas devidamente
cadastradas e em operação comercial neste Estado há mais de 12 (doze) meses,
e gerar, no mínimo, 10 (dez) empregos diretos;
III – estabelecer meta de faturamento médio mensal superior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), no caso de empresas atacadistas devidamente
cadastradas e em operação comercial neste Estado há menos de 12 (doze)
meses, e gerar, no mínimo, 30 (trinta) empregos diretos;
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

IV – estabelecer meta de faturamento médio mensal superior a R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais), no caso de centrais de distribuição de estabelecimento
industrial ou distribuidor exclusivo, devidamente cadastradas e em operação
comercial neste Estado há menos de 12 (doze) meses, e gerar, no mínimo, 30
(trinta) empregos diretos;
V – manter sistema eletrônico de processamento de dados para emissão de
documentos e escrituração de livros fiscais e apresentar, mensalmente, à
Secretaria das Finanças informações completas e detalhadas da movimentação
fiscal de entradas e saídas de mercadorias, na forma estabelecida no Anexo 06
– Manual de Orientação/Processamento de Dados, do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto no 18.930, de 19 de junho de 1997;
VI – estabelecer-se em local compatível com a atividade desempenhada e que
disponha de espaço físico apropriado para a estocagem de mercadorias.
Parágrafo único. Para concessão de Termo de Acordo aos estabelecimentos de
que trata o inciso II deste artigo, é necessário que o faturamento médio mensal
dos últimos 12 (doze) meses de atividade seja superior a R$ 100.000,00 (cem
mil reais).”
33. Em sua resposta à nossa intimação a fiscalizada apresentou o Termo de
Acordo no 2008.000205, celebrado com o Governo do Estado da Paraíba em
30/12/2008, estabelecendo as condições gerais para a adoção do Regime
Especial de Tributação de ICMS do qual ele é partícipe, dentre as quais,
destacamos:
"CLÁUSULA PRIMEIRA Nas saídas de mercadorias, neste Estado, será
concedido crédito presumido de ICMS, de modo que a carga tributária máxima
resulte:
I- 3% (três por cento) nas operações internas;
II - 1% (um por cento) nas operações interestaduais;
III - 1% (um por cento) nas saídas de mercadorias adquiridas de
estabelecimento industrial localizado neste Estado;
(...)
§ 4o O direito a utilização do crédito presumido mensal de que trata esta
cláusula ficará condicionado ao pagamento do ICMS nos prazos estabelecidos
no Regulamento do ICMS, e a apresentação dos arquivos eletrônicos de que
trata o Inciso I da Cláusula Décima Terceira.
(...)
CLÁUSULA NONA A Empresa se obriga a cumprir as disposições da
legislação tributária do Estado da Paraíba não excepcionadas no presente
Termo de Acordo e, seu descumprimento, além do contido neste acordo,
implicará no seu cancelamento, sem prejuízo da aplicação das sanções
contidas na referida legislação, bem como do estorno do crédito presumido
utilizado indevidamente nos meses em que as irregularidades foram cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA A Empresa se obriga, ainda, a:
I – emissão e escrituração de documentos fiscais através de processamento
eletrônico de dados, na forma definida no Regulamento do ICMS;
II – apresentar junto à Gerência Executiva de Arrecadação e Informações
Econômico Fiscais GEAIEF, através da GIM, informações da movimentação
fiscal de entradas e saídas de mercadorias, em meio eletrônico, os registros do
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

tipo 10, 11, 50, 53, 54, 74, 75, 88 e 90, na forma estabelecida nos Anexos 06 e
46 do RICMS/PB;
III - manter, em caráter permanente, no mínimo 30 (trinta) empregos diretos;
VI – manter-se estabelecida em local compatível com a atividade
desempenhada, inclusive com espaço físico apropriado para a estocagem de
mercadorias;”
(....)
(grifos nossos)
34. Ora, na análise da legislação que disciplina o Regime Especial de
Tributação de ICMS do Estado da Paraíba (Decreto 23.210/2002), e das
cláusulas do Termo de Acordo no 2008.000205, não visualizamos nenhum
dispositivo que aponte a intenção do Governo do Estado em criar tal subvenção
com a finalidade específica de investimentos, nem a existência de qualquer
mecanismo de vinculação entre os valores obtidos com o benefício fiscal
resultantes da adoção do Regime Especial de Tributação do ICMS e a
aplicação, por parte do beneficiário, desses recursos em bens e direitos ligados
à implantação ou expansão do empreendimento econômico.
(...)
38. Consequentemente, o benefício fiscal aqui tratado não pode ser
reconhecido como uma subvenção para investimento, a como tal, poder ser
excluído das bases de tributação do IRPJ e CSLL; eis que, no caso, estão
ausentes duas das cláusulas conclusivas do PN CST no 112/78 para que uma
subvenção seja admitida como de investimento e passível de exclusão, a
recordar:
7.1( ...)
II – SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que apresentam as
seguintes características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado;
(...)
A autoridade também inseriu as receitas de subvenção na base de cálculo do
PIS e da COFINS, lançou multas isoladas pela falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e de CSLL, bem como glosou deduções indevidas de
estimativas de IRPJ e de CSLL que superaram o valor efetivamente pago. Aqui,
já adianto que a DRJ afastou este último item de autuação, o qual não foi
objeto de recurso de ofício.
(...)
DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A decisão de primeiro grau (fls. 376-406) deu provimento parcial à
impugnação apenas para afastar a infração relativa a suposto aproveitamento
a maior de estimativas. Abaixo, reproduzimos os principais trechos da decisão.
(...)
Dedução a maior de estimativas
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

Em relação a deduções a maior de estimativas, deu provimento à impugnação,
mas não recorreu de ofício por corresponder a valor inferior ao limite de
alçada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário tempestivo às fls. 413 a 438.
Nessa peça, consignou as mesmas razões oferecidas na impugnação ao
lançamento.
É o relatório do essencial.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte, apenas
para reduzir o valor das exigências referente às supostas deduções a maior de estimativas,
mantendo os demais elementos do lançamento de ofício.

Inconformada com a procedência apenas parcial de sua defesa, a ora Recorrida
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações referentes às
infrações remanescentes, defendendo ter sido devido o tratamento da benesse de ICMS como
subvenção de investimento e pugnando pela impossibilidade de cumulação de multa de ofício
com multas isoladas.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, cancelando as multas de ofício aplicadas em concomitância com as multas
de ofício aplicadas e afastando a tributação de tais valores pela Contribuição ao PIS e pela
COFINS.

Ciente, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração, interpondo
diretamente o Recurso Especial sob análise, demonstrando a existência de suposta divergência
jurisprudencial em relação a matéria da cumulação de penalidades isoladas, referente às
estimativas, com as multas de ofício, a partir do ano-calendário de 2007.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 523 a 526, entendo que os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.414, de 2016, e 1401-000.761, de 2012)
decidiram, de modo diametralmente oposto (...) de forma que conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.

Intimada, a Contribuinte apresentou, primeiro Embargos de Declaração (fls. 534 a
543), alegando a presença de contradições, omissão e obscuridade e requerendo a aplicação da
Lei Complementar no 160/17 e do Convênio CONFAZ ICMS no 190/17 ao feito, com efeitos
infringentes.

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

Por meio do r. Despacho de Embargos de fls. 551 a 557 foram afastados os
supostos vícios da r. Decisão e, em relação à Lei Complementar no 160/17 e o novo Convênio do
CONFAZ se entendeu que de plano, no que tange à alteração de norma legal, consubstanciada
nos dispositivos da Lei Complementar n. 160/2017, entendo que não assiste razão à interessada.
Isso porque o surgimento de inovação legal posterior ao acórdão refoge ao escopo dos
aclaratórios, de sorte que descabe, neste passo, analisar os seus efeitos, posto que a decisão, na
forma e modo prolatados, é perfeita no tempo e no espaço. Eventual análise dos efeitos da Lei
Complementar n. 160/2017 sobre a questão das subvenções de investimento deverá ser feita em
momento processual adequado, no qual seja possível (re)apreciar o mérito da questão,
circunstância que não se observa em sede de embargos, dado que os fundamentos legais para a
alteração do mérito em relação ao que restou decidido sequer existiam ao tempo em que o
Colegiado deliberou a questão. Não há, portanto, como acolher os embargos quanto a este
tópico.

Na sequência, a Contribuinte também interpôs Recurso Especial, demonstrando o
dissídio regimentalmente exigido, referente ao tema da natureza e da tributação das subvenções
de investimento pelos tributos sobre a renda, requerendo também a aplicação da Lei
Complementar no 160/17 e do Convênio CONFAZ ICMS no 190/17 ao feito, pugnando pela
reforma do v. Acórdão de Instância ordinária.

Igualmente, a Particular ofertou Contrarrazões às fls. 605 a 611, defendendo a
manutenção do v. Acórdão nessa parte questionada pela Fazenda Nacional e a rejeição do
Recurso Especial do I. Procurador.

Ao seu turno, o Apelo Especial da Contribuinte foi admitido pelo r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 627 e 631, registrando-se que para o acórdão recorrido todos os
requisitos previstos no Parecer Normativo CST no 112/78 devem ser cumpridos; já para os
acórdãos paradigmas a inobservância de um dos requisitos ali previstos, relacionado à
obrigatoriedade de aplicação dos recursos em ativos específicos, não impede o enquadramento
de determinado incentivo fiscal como sendo “subvenção para investimento”. Por tais razões,
neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da divergência de interpretação
suscitada.

Ainda, a Fazenda Nacional apresenta suas Contrarrazões (fls. 633 a 650),
pugnando apenas pelo desprovimento meritório do Recurso Especial da Contribuinte.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

Voto

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, como atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida pelo art.
67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Contribuinte oferta Contrarrazões, mas nada aduz sobre o
conhecimento do Apelo fazendário, ainda que requeira formalmente, apenas no pedido, que este
não seja admitido. Sem dialeticidade e fundamento anterior correspondente, o pedido,
isoladamente, é vazio e inócuo.

A Contribuinte entende que o debate da cumulação da multa de ofício com as
penas isoladas não teria mais sentido, na medida que a Lei Complementar no 160/17 endossaria
seu direito, sendo improcedente a Autuação. Tal temática é meritória e não se confunde com a
admissão recursal.

Nas suas razões, a Fazenda Nacional expressamente defende o cabimento da sua
reclamação, mesmo em face da Súmula CARF no 105, justificando porque tal verbete não seria
aplicado aos fatos geradores tratados na presente demanda – ocorridos após 2007. Certamente,
não incide aqui o §3o do art. 67 do Anexo II do RICARF.

Superadas as alegações da Recorrida e os óbices regimentais objetivos, uma
simples análise dos v. Acórdãos no 9101-002.414 e no 1401-000.761, paradigmas trazidos para
questionar a matéria da possibilidade de cumulação das penalidades de ofício e isoladas a partir
do ano-calendário de 2007, evidencia a certa similitude fática e a notória presença de divergência
com o entendimento estampado Acórdão no 1401-002.087, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do r. Despacho
de Admissibilidade de fls. 551 a 557.

Admissibilidade do Recurso Especial da Contribuinte

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona seu conhecimento em
Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 9101-
002.329 e no 9101-00.566, paradigmas trazidos e acatados para questionar a matéria dos
requisitos para se considerar um subsídio estatal subvenção de investimento, para fins de
tributação sobre a renda, evidencia a certa similitude fática e a notória presença de divergência
com o entendimento estampado Acórdão no 1401-002.087, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do r. Despacho
de Admissibilidade de fls. 627 e 631.

Mérito

Antes de adentrar ao julgamento dos temas acatados, considerando a
prejudicialidade da pretensão do Recurso Especial da Contribuinte em relação ao Apelo
fazendário, que trata apenas de penalidades, são necessárias algumas considerações sobre o tema
meritório da demanda, as normas aplicáveis e procedimentos a serem adotados.

Conforme relatado, o v. Acórdão no 1401-002.087, ora combatido, foi proferido
em sessão de 20 de setembro de 2017, antes da vigência e eficácia dos arts. 9o e 10o da Lei
Complementar no 160/17, apenas promulgados em 22 de novembro de 2017.

Em sede de Embargos de Declaração, entendeu o I. Presidente da C. Turma
Ordinária a quo que o surgimento de inovação legal posterior ao acórdão refoge ao escopo dos
aclaratórios, de sorte que descabe, neste passo, analisar os seus efeitos, posto que a decisão, na
forma e modo prolatados, é perfeita no tempo e no espaço. Eventual análise dos efeitos da Lei
Complementar n. 160/2017 sobre a questão das subvenções de investimento deverá ser feita em
momento processual adequado, no qual seja possível (re)apreciar o mérito da questão.

E, com base em tal rejeição, a Contribuinte manejou seu Recurso Especial,
pugnando não só pelo afastamento dos requisitos previstos no Parecer Normativo CST no 112/78
para o reconhecimento de determinada benesse como subvenção de investimento, mas também
versou longamente sobre a necessária aplicação e observância dos novos dispositivos da referida
Lei Complementar no 160/17 e do Convênio CONFAZ ICMS no 190/17.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

É importante e crucial notar que o Apelo da Contribuinte foi interposto em maio
de 2018, ainda dentro do prazo, inúmeras vezes prorrogado, de atendimento pelos Entes
federativos estaduais e distrital das exigências de exigências de registro e depósito, previstas no
art. 10, a serem cumpridas conforme previsão do art. 3o da novel Lei Complementar.

O presente processo foi distribuído para julgamento dos Recurso Especiais em 15
de julho de 2021, quando já esgotado o período de regularização e atendimento a tais requisitos
legais e outras formalidades tratadas no Convênio CONFAZ ICMS no 190/17, sem qualquer
outro petitório da Contribuinte.

Porém, entende este Conselheiro que, por motivo principiológico de lealdade da
administração, verdade material e efetividade do processo administrativo, antes da derradeira
resolução da presente demanda, é adequado, cabível – se não, devido – diante da alteração da
legislação de regência da matéria, há tanto arguida, impondo novos e diversos ônus ao
reconhecimento do seu direito pretendido, que seja-lhe oportunizado, expressa e formalmente,
prazo para demonstrar o cumprimento de tais novas exigências.

Inclusive, essa foi a postura jurisdicional dessa 1a Turma da CSRF e da maioria
das C. Turmas Ordinárias ao tempo da modificação da legislação, com a instituição de prazo
para os Estados e o Distrito Federal atenderem aos registro e depósito.

Nessa esteira, confira-se o trecho final da Resolução no 9101-000.039, proferida
por este C. Colegiado, de relatoria da I. Conselheira Cristiane Silva Costa, publicada em
23/02/2018:

Os citados prazos ainda não decorreram com relação ao benefício fiscal ora
analisado (Desenvolve). Ademais, pondero que não há notícias de registro e
disponibilização das normas relacionadas ao citado benefício fiscal no sítio do
CONFAZ.
Não obstante isso, há regras claras sobre a aplicação da Lei Complementar
aos processos em curso e, ainda, definidora de prazos para publicação das
normas (pelo Estado) e registro perante o CONFAZ até 28/12/2018.
Nesse contexto, após debates entre os componentes do Colegiado, a maioria
ponderou pelo sobrestamento do processo até 29/12/2018, dia seguinte ao
prazo para registro referido.
Com efeito, a providência revela-se cautelosa, na medida em que a própria Lei
Complementar no 160/2017 prevê a sua aplicação aos processos em curso.
Assim, é razoável aguardar as providências pelos Estados da Federação para,
desta forma, assegurar a aplicação regular das disposições da Lei
Complementar e Convênio ICMS acima citados, A despeito da falta de previsão
expressa para suspensão do processo administrativo no Decreto no 70.235/1972
e RICARF (Portaria MF 343/2015), o sobrestamento é autorizado pelo Código
de Processo Civil, verbis:
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 9101-000.112 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.725593/2015-11

Art. 313. Suspende-se o processo: (...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
Diante disso, voto pelo sobrestamento do processo e remessa dos autos à
unidade de origem, que deve intimar o contribuinte em 29/12/2018 para que
comprove o cumprimento dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, 3a e 4a do
Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.
Conclusão
Por tais razões, voto pelo conhecimento do recurso e sobrestamento até
29/12/2018, intimando-se o contribuinte para que comprove o cumprimento dos
requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de 15 de
dezembro de 2017.

Igualmente, sendo conferido por este Juízo a oportunidade da Contribuinte
complementar sua defesa, será concedida à Fazenda Nacional o direito de se manifestar.

Diante do exposto, resolve-se por converter o julgamento em diligência,
encaminhando os autos à Unidade Local de devida jurisdição, a fim de que o Contribuinte seja
intimado para demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias, a adoção pelo Estado da Paraíba das
providências estabelecidas nos arts. 3o e 10 da Lei Complementar no 160/17 e nas cláusulas do
Convênio ICMS 190/17.

Após, deve ser concedida vista à Fazenda Nacional, podendo se manifestar no
mesmo prazo de 15 (quinze) dias, se assim entender conveniente.

Ao final, devem os autos retornarem para este mesmo Relator, permitindo o
derradeiro julgamento do Apelos especiais interpostos.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital